Tribunal: TJMT
Processo: 1072198-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072198-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRENTE), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), B. V. B. - CPF: 112.831.271-99 (RECORRIDO), AMANDA VOLPATO BLOOT - CPF: 046.869.071-95 (RECORRIDO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1072198-95.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
.

Recorrida:
AMANDA VOLPATO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados por AMANDA VOLPATO BLOOT, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento de R$ 1.986,60 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) referentes a despesas com exames médicos, além de confirmar a tutela liminar para restabelecimento e manutenção do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente ofertadas.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplência da mensalidade de setembro/2024, tendo sido devidamente comunicado à recorrida. Sustenta que a autora foi notificada do cancelamento por e-mail e SMS, defendendo a regularidade do procedimento. Argumenta ainda que o prazo de 60 dias para cancelamento, previsto no art. 13 da Lei nº 9.656/98, aplica-se apenas aos contratos individuais, não se estendendo aos planos coletivos por adesão. Por fim, contesta a ocorrência de danos morais e materiais, pleiteando a reforma integral da sentença.

3.

Em contrarrazões, a recorrida reafirma que a parcela de setembro/2024 havia sido renegociada com nova data de vencimento para 10/10/2024, tendo sido paga em 07/10/2024, conforme comprovante anexado aos autos. Sustenta que o cancelamento unilateral foi indevido, pois não respeitou as próprias regras contratuais que preveem o cancelamento apenas por fraude ou por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias. Destaca ainda que seu filho, de apenas três anos, realiza tratamento oncológico em São Paulo, necessitando do plano de saúde para continuidade do tratamento.

4.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde foi realizado de forma regular ou se configurou ato ilícito capaz de gerar danos morais e materiais.

5.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrida comprovou que havia negociado o pagamento da mensalidade referente a setembro/2024, fixando-se a data de 10/10/2024 como novo vencimento. O pagamento foi realizado em 07/10/2024, portanto, dentro do prazo negociado, conforme demonstra o comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 287880294).

6.

A recorrente não apresentou prova capaz de desconstituir tal fato, limitando-se a afirmar que houve inadimplência, sem comprovar que a renegociação não ocorreu.

7.

Ainda que se pudesse considerar a existência de inadimplência, o cancelamento do plano de saúde deveria observar as regras contratuais, que estabelecem no Manual de Orientação para Contratação de Planos (pág. 32 do contrato) que o cancelamento somente poderia ocorrer em duas hipóteses: por fraude ou por não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

8.

No caso dos autos, é incontroverso que não havia inadimplência por período superior a sessenta dias, nem foi alegada qualquer fraude. Portanto, mesmo sob a ótica das regras do próprio contrato, o cancelamento mostrou-se irregular.

9.

A recorrente sustenta que as regras do art. 13 da Lei nº 9.656/98 não se aplicariam aos planos coletivos por adesão. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido. No entanto, a questão aqui não é a aplicação da lei, mas sim das próprias regras contratuais estabelecidas pela recorrente, que preveem prazo de 60 dias para cancelamento por inadimplência, prazo este que não foi observado.

10.

Vale destacar que estamos diante de uma relação de consumo, na qual deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva e o respeito às legítimas expectativas do consumidor. Aceitar o pagamento da parcela renegociada e, ao mesmo tempo, manter o cancelamento do plano configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não admitido pelo ordenamento jurídico.

11.

Ademais, a recorrida demonstrou que seu filho, de apenas três anos de idade, realiza tratamento oncológico regular em São Paulo, precisando dos serviços médicos para continuidade do tratamento. O cancelamento abrupto do plano colocou em risco a saúde da criança, que possui diagnóstico de Doença Linfoproliferativa pós-Transplante (PTLD), tendo realizado transplante hepático em 25/04/22, conforme documentos médicos acostados aos autos.

12.

Quanto aos danos morais, entendo que o cancelamento indevido do plano de saúde, especialmente considerando que a recorrida possui filho em tratamento oncológico, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional à situação vivenciada, não merecendo reforma.

13.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado que a recorrida teve que arcar com o pagamento de exames médicos no valor de R$ 1.986,60, em razão da demora no restabelecimento do plano de saúde mesmo após a concessão da tutela de urgência. Tratando-se de despesa que deveria ter sido coberta pelo plano, o ressarcimento é medida que se impõe.

14.

Por fim, vale destacar que a conduta da recorrente contrariou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando a natureza do serviço prestado (assistência à saúde) e a vulnerabilidade da recorrida, cujo filho menor depende do plano para tratamento de doença grave.

15.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra a operadora Unimed Vitória, em razão do cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia. A sentença reconheceu a ilicitude do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano na modalidade individual, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo reparação moral; a operadora, alegando fraude e pugnando pela improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente contrato coletivo empresarial firmado mediante fraude, sem notificar o beneficiário; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia e a consequente privação de acesso a serviços médicos configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela verificação da legitimidade da estipulante e da condição de elegibilidade dos beneficiários é da própria operadora, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 557/2022. 4. Mesmo diante de fraude na contratação, a operadora deve notificar previamente o beneficiário antes de proceder ao cancelamento, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98, aplicável analogicamente aos contratos coletivos. 5. Não se comprovando a má-fé da beneficiária, que pagava regularmente as mensalidades e utilizava os serviços, não pode ela ser penalizada por falha da operadora na contratação. 6. A ausência de notificação prévia e o cancelamento abrupto do plano privaram a consumidora do acesso a serviços médicos essenciais, o que extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral. 7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da consumidora provido. Recurso da operadora desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A operadora de plano de saúde coletivo responde objetivamente pela falha na verificação da legitimidade da estipulante e da elegibilidade do beneficiário”. 2. “O cancelamento unilateral de plano coletivo empresarial, mesmo diante de fraude, exige notificação prévia do beneficiário, salvo comprovação de má-fé”. 3. “A ausência de notificação prévia em cancelamento de plano de saúde configura violação aos deveres de informação e boa-fé, sendo apta a ensejar indenização por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 47; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II e III; Resolução Normativa ANS n. 557/2022, arts. 5º e 15, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1020886-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1018196-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024; TJRJ, Apelação 0012945-92.2020.8.19.0008, Rel. Desa. Cíntia Santarém Cardinali, j. 17.07.2024; TJGO, Apelação 5231751-19.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 29.09.2022. (N.U 1028627-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/1998.
NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem que houvesse a prévia notificação dos beneficiários, em desacordo com o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98. 2. Dano moral configurado. O quadro fático-probatório evidencia os danos sofridos pela natureza do serviço (saúde) e o fato de a parte usuária ter descoberto a rescisão quando negada a cobertura. 3. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1073296-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025